Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-74.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PLANO DE REPACTUAÇÃO. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. ARTS. 104-A E 104-B. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.
2. O rito especial instituído pela Lei n. 14.181/21 dispõe, primeiramente, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, a fim de que o consumidor possa apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos para garantir o mínimo existencial. Na segunda fase, em caso de não aprovação do plano de pagamento, o processo seguirá, a pedido do consumidor, a fim de que seja estabelecido um “plano judicial compulsório” (art. 104-B do CDC).
3. Consoante dispõe o § 4o, do art. 104-B do CDC, o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.
4. No caso dos autos, embora o Juízo de origem tenha seguido corretamente a primeira fase do procedimento, que inclui a audiência de conciliação, incorreu em erro de procedimento ao deixar de aplicar a segunda fase do processo por superendividamento, analisando o pedido inicial sob a ótica da revisão contratual. De fato, verifica-se que o procedimento previsto no art. 104-B do CDC não foi observado, não havendo, na sentença, sequer menção ao plano de repactuação das dívidas, razão por que os autos devem retornar ao Juízo de origem para que haja o prosseguimento regular do processo.
5. Recurso conhecido. Sentença cassada, de ofício.